Tribunal: TJMT
Processo: 1005110-77.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005110-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO HERMANN - CPF: 023.429.501-52 (PACIENTE), Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT (IMPETRADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

PECULATO – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MEDIDA CONSTRITIVA QUE É INDISPENSÁVEL, TAMBÉM, PARA GARANTIR A HIGIDEZ DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) –
2.

PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR
–
IMPOSSIBILIDADE

–
INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR DE 06 (SEIS) ANOS
–
INFANTE QUE ESTÁ SOB OS CUIDADOS DA GENITORA
– 3.
ALEGADA EXTEMPORANEIDADE QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA
– SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
4.

PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na maior reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, decorrente do suposto desvio de exorbitante numerário dos cofres públicos destinados à escola estadual em que atuava como diretor, ou seja, responsável pela administração da instituição de ensino, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado;

2.

A
substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados da filha menor de 6 (seis) anos, o que não se atestou
in casu
, haja vista as informações de que a infante se encontra sob os cuidados da genitora, assim como não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança;

3.
Mesmo tendo as investigações se iniciado no ano de 2022, a ação do paciente perpetuou-se no decorrer do ano de 2021 até agosto de 2022, a afastar a alegação defensiva de que édito segregatício datado de fevereiro de 2023 seja extemporâneo, afinal a
“[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.”
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022);

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre na hipótese
;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO

PACIENTE:

DIEGO FERNANDO HERMANN

Vistos...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo dos autos n.º 1000075-75.2023.8.11.0085, em decorrência do seu suposto envolvimento com o crime tipificado no
art. 312 do Código Penal
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal propriamente dito, o impetrante alega a
ausência do requisito legal previsto no art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
,
pois entende que, com o afastamento do increpado de suas funções públicas,
não oferece risco algum à ordem pública e/ou a aplicação da lei penal
, notadamente se considerado que, para além de ostentar
predicados pessoais abonatórios
, visto que tecnicamente primário, portador de bons antecedentes, residente em endereço fixo e exercente de ocupação lícita; após conhecimento dos fatos ora apurados,
o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia
– circunstâncias que, no entender do causídico, evidencia a desnecessidade da constrição cautelar ora experimentada.

De mais a mais, menciona
faltar contemporaneidade ao decreto prisional
, porquanto os delitos imputados teriam sido praticados até o mês de outubro de 2022, sem a ocorrência de fatos novos a justificar a adoção da medida segregatícia cautelar na atualidade, razão pela qual entende suficiente e adequada a submissão do favorecido nessa ordem às cautelares menos severas dispostas no art. 319 do CPP ou à prisão domiciliar,
“tendo em vista que o paciente é pai de criança de 04 (quatro) anos que depende de seus cuidados”
(sic).

Com lastro em tais argumentos, vindica,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar a sua prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere.

Instruem o processo a procuração e os documentos de ID 161449175 ao ID 161449186.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 161857177) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 162340201.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 163919190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora que o ora paciente
DIEGO FERNANDO HERMANN
foi preso preventivamente no dia
28/02/2023
, diante da existência de indícios bastantes capazes de o vincular ao crime de
peculato
. No dia
02/03/2023
a Defesa postulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual restou indeferido pelo juízo de 1ª instância, por subsistirem os fundamentos da cautelar.

O Mistério Público ofereceu denúncia no dia
20/03/2023
imputando ao ora paciente a prática do delito previsto no art. 312 do Código Penal, sendo a exordial acusatória recebia em
21/03/2023
e determinada citação do increpado.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Dessume-se dos pronunciamentos judiciais proferidos na instância singela que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade em patamar máximo previsto em abstrato que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado no cenário delituoso; o que, ao menos nesse momento perfunctório da persecução criminal judicial, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Sucede que, em consulta ao caderno processual eletrônico, notadamente dos boletins de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, dos relatórios policiais e dos depoimentos colhidos durante as investigações desencadeadas no bojo de Operação Policial; constata-se a existência de
indícios bastantes
capazes de vincular o ora paciente pelo cometimento de crime contra a administração pública.

Denota-se que após a autoridade policial tomar conhecimento de que no mês de novembro de 2022, a Escola Estadual 13 de Maio, localizada no município de Nova Guarita havia sido interditada, em razão da falta de manutenção e investimentos, iniciaram-se investigações em desfavor do ora paciente, o qual era diretor dessa instituição de ensino desde o ano de 2019 e permaneceu nesse cargo até meados de 2022, quando foi afastado administrativamente.

Segundo os boletins de ocorrência, as tesoureiras da aludida Escola Estadual perceberam que nos anos de 2021 e 2022 o increpado aparentemente não estava realizando os investimentos no local, muito menos proporcionando a manutenção devida àquela unidade de ensino, que resultou na interdição daquela área, tendo em vista o risco de desabamento.

Ainda, consta nos relatórios policiais que o paciente não teria apresentado à Direção Regional de Educação prestações das contas referentes aos gastos no ano letivo de 2021, enriquecendo as suspeitas de que estava atuando de forma ilícita naquela instituição de ensino, da qual era o responsável pela administração.

Assim, após requisição de informações junto ao Banco do Brasil, em razão dos indícios de desvios de verbas públicas nos anos de 2021 e 2022 e após oitiva de inúmeras testemunhas (coordenadora pedagógica, presidente do CDCE – Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, tesoureiras do CDCE, professores e demais), constatou-se que o paciente
DIEGO FERNANDO
, em tese,
... utilizando de meio ardil e fraude, desviou, subtraiu ou se apropriou para si, em tese, em 23 oportunidades (id. 109464616 – pg. 5/11), de valores que somam aproximadamente R$ 251.330,00 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta reais), pertencentes ao erário público. Tais valores deveriam ter sido utilizados para compra de materiais, benfeitorias e merenda escolar”
(Decisão, ID 161449176 - Pág. 123).

Pertinente ao
periculum libertatis
,
o MM. Magistrado
a quo
justificou a adoção da medida extremada na necessidade de
garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, uma vez que, na função de diretor da escola estadual, o increpado supostamente desviou exorbitante valor em dinheiro do setor educacional, destinado à manutenção e fornecimento de merendas para mais de 400 (quatrocentos) crianças e adolescente e do risco de reiteração criminosa por parte do investigado; e, para coibir interferências nas investigações, pois
“Após delatarem os fatos, as Sra. Ides Maria Soares Klaffke e Geneci Novack da Cruz registram boletim de ocorrência com receio de sofrerem represálias por parte do requerido (id. 109464617 – pág. 8). Ou seja, a manutenção da liberdade do requerido poderá implicar no abalo da estrutura psicológica tanto delas quanto das eventuais testemunhas dos fatos, sem se olvidar da possibilidade de ameaça para que venham a faltar com a verdade dos fatos, vindo a trazer prejuízos à instrução processual
”. (ID 161449176 - Pág. 124).

Logo, não restam dúvidas de que a manutenção do encarceramento provisório se apresenta indispensável para o resguardo da coletividade.

Outrossim, convém destacar que a autoridade tida como coatora, durante a análise do pedido de revogação da prisão preventiva requerido pela Defesa, acrescentou ainda que
“após o decreto cautelar, fatos que não foram considerados na ocasião tornaram-se de conhecimento deste Juízo e também corroboram a necessidade de segregação, tal como o indiciamento do requerido no inquérito policial n° 735-06.2022.8.11.0085, em razão de duplo homicídio ocorrido em setembro de 2021. Sem qualquer juízo meritório sobre o referido procedimento investigatório, os fatos ali narrados são gravíssimos, pois envolvem, além do desprezo pela vida humana (dois homicídios), a provável torpeza como motivação (furto de cheques em posse de suposto agiota). Repito: em que pese tal inquérito de homicídio não esteja sob análise, é fato que o requerido em menos de dois anos se viu envolvido em duas vultuosas investigações criminais e, ainda que os crimes não sejam da mesma natureza – um contra vida e outro contra a administração pública –, é prematuro, neste momento, descartar uma relação entre eles, principalmente diante dos relatos constantes do BO n° 2022.305131 (id. 109464617) de que havia cheques da escola em mãos de agiotas”
. [Decisão que indeferiu pedido de revogação da cautelar, 161449176 - Pág. 228].

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto a sua aparente periculosidade e à gravidade concreta da conduta ilícita a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não vislumbro motivos para beneficiar o favorecido nessa ordem com a liberdade provisória, mesmo que vinculado ao cumprimento de cautelares diversas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, tais medidas não seriam suficientes e adequadas para evitar a possível reiteração delitiva e resguardar a segurança pública, constitucionalmente garantida a todos os cidadãos.

De mais a mais,
uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, o risco de reiteração delitiva e a aparente periculosidade do agente, o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

2.

Da aventada extemporaneidade do decreto prisional.

De antemão, registre-se que nada obstante o paciente tenha se apresentado espontaneamente à autoridade policial em
28/02/2023
, certo é que sua prisão emana de decisão judicial prolatada no dia
13/02/2023
,
em razão de fatos ilícitos que teriam
ocorrido entre os anos de 2021 a agosto de 2022
, o que, por si só, demonstra a atualidade da medida segregatícia imposta.

Ademais
, a autoridade impetrada destacou que “
Pontuando os argumentos da defesa, anoto que a suposta ausência de contemporaneidade inexistente entre os fatos ora apurados e a prisão não merece prosperar. A uma, porque seis meses entre a prática do último fato (18/08/2022) e o decreto de prisão do investigado (17/02/2023), em meu sentir, não é tempo bastante a afastar a contemporaneidade, pois, se assim fosse só restaria como cautelar a prisão em flagrante. A duas, porque o entendimento dos Tribunais Superiores quanto à contemporaneidade é de que esta diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do ilícito. Ou seja, são os fundamentos que devem ser contemporâneos à prisão e não a prática delitiva propriamente dita (...)”
– ID 161449176 - Pág. 227.

Sobre o tema colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça;
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 3.
A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). No caso, como bem pontuou o acórdão impugnado, a prisão preventiva foi decretada cerca de 9 meses, demora justificada pelas complexidade enfrentada para a conclusão do inquérito policial, não havendo se falar, portanto, em constrangimento ilegal.
4(...)”.
(AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Desta feita, diversamente do que sustenta a i. defesa, inexistem motivos para considerar que falta contemporaneidade à prisão preventiva do beneficiário.

3.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP
.

Por sua vez, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Isso porque, para a substituição da segregação cautelar pela

prisão domiciliar, em todas as hipóteses, deve ser avaliada tanto no que concerne ao requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 anos, ou portadora de deficiência), quanto no tocante ao requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Na hipótese em análise, conquanto o causídico tenha trazido prova cabal de que o paciente é genitor de uma criança menor [Certidão de nascimento, ID 161449179], não comprovou que ele é o único responsável pelos cuidados da infante, ao revés, ao que afirma na inicial, a filha menor está sendo cuidada pela genitora.

Sendo assim, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
ao analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar ao pai com filhos nessa faixa etária,
a Lei n.º 13.257/16
exige que os homens
comprovem que são os

únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças
.

Nesse sentido é o posicionamento da Corte Cidadã acerca do tema, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.(...)

3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RAZOABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. (...)

4.
O paciente não preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar. Apesar de ser pai de criança menor de 6 anos, não comprovou ser imprescindível aos seus cuidados. Ademais disso, diante da gravidade concreta das condutas delitivas imputadas ao recorrente, a medida referente à prisão domiciliar torna-se evidentemente desproporcional e desarrazoada. Conforme relatou o Tribunal a quo, nas informações de vida pregressa do Paciente (fls.115 dos autos de origem), consta que, na realidade, Ariadne Morando Coelho (ex-esposa do paciente) seria a verdadeira pessoa responsável pelos cuidados dos filhos de Artur
.

5. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (RHC 106.787/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)

Nesse contexto, ainda que o impetrante afirme que o paciente é indispensável ao “
pleno desenvolvimento
” (sic) da filha de 04 (quatro) anos de idade, não restou demonstrada a incapacidade da genitora de prover as necessidades básicas da criança; ao que parece, a presença do favorecido no lar somente teria o condão de
auxiliar
com os cuidados da infante, a inviabilizar a sua colocação em regime domiciliar.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de sua prole, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente com o cuidado de sua filha menor de 06 (seis) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

4.

Da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Por fim, também é incabível a concessão da ordem sob o viés de que a medida segregatícia se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeira instância. Isso porque,
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DIEGO FERNANDO HERMANN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023